Tribunal: TJMT
Processo: 1010416-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010416-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA. - ME - CNPJ: 10.764.227/0001-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E NÚMERO DE TELEFONE – ATO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO EM LEI – REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISAO REFORMADA – PROVIMENTO.

O processo administrativo voltado à apuração da infração consumerista deve atender às exigências constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Decreto Federal n. 2.181/97 estabelece que a notificação da parte reclamada, em processo administrativo deflagrado no âmbito do PROCON, ocorrerá pessoalmente ou por correio, sendo a notificação por edital autorizada apenas subsidiariamente.

Não demonstrado efetivo óbice à notificação pessoal ou postal da parte autuada acerca do ato administrativo que lavrou ao auto de infração e aplicou multa, a publicação de edital para esse desiderato, aparentemente, não se mostra legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Auto Posto Caminhoneiro Ltda.–ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1008147-44.2023.8.11.0055, por ela proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do débito, decorrente da multa aplicada pelo PROCON estadual (id. 167577150, págs. 02/05).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a existência de vício formal no procedimento administrativo que culminou com a lavratura do Auto de Infração n. 2019.09.0018 e a aplicação de multa, no valor de R$ 90.340,47 (noventa mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), já que sua intimação por edital é nula, pois não foram esgotadas as demais alternativas de intimação, previstas em lei.

Argumenta que o PROCON estadual, após lavratura do referido AI, expediu notificação, por meio dos Correios, cujo Aviso de Recebimento – AR – foi devolvido sem êxito, pelo motivo “endereço não procurado” e, por isso, não ficou sabendo de seu conteúdo e não pôde exercer o direito do contraditório, em relação à infração supostamente ocorrida.

Salienta que se encontra sediada no mesmo endereço há 14 (quatorze) anos, sem qualquer alteração de seu ponto comercial, de modo que não há razão para que não tenha sido encontrada para fins de intimação pessoal pelo Correio, não podendo ser penalizada por isso, especialmente, porque, no mesmo procedimento administrativo, havia sido notificada outras duas vezes.

Acrescenta que, além da via ordinária de comunicação, por meio da entrega domiciliar pelos Correios, ainda mantém uma Caixa Postal na sede deste, localizada no Município de Tangará da Serra e indicou o seu endereço eletrônico.

Reforça que, nos termos do §3
o
do artigo 37 do Decreto n. 3.571/2001 a intimação por edital só acontecerá na hipótese de a parte autuada não puder ser intimada pessoalmente, o que não é o caso dos autos.

Afirma que o PROCON utilizou-se da margem de lucro bruta como indexador da prática abusiva do preço de revenda do etanol, o que está equivocado, na medida que desconsiderou todos os custos da atividade.

Diante desse contexto, postula pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança dos créditos decorrentes do Auto de Infração n. 2019.09.0018, durante o trâmite processual da ação principal, em sua origem, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

O pedido efeito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 169404663, págs. 01/04).

O Agravado não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 17520484, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, deixa de emitir parecer, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 177248689, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Auto Posto Caminhoneiro Ltda.–ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1008147-44.2023.8.11.0055, por ela proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do débito, decorrente da multa aplicada pelo PROCON estadual

Colhe-se dos autos que a empresa Auto Posto Caminhoneiro Ltda.-ME propôs contra o Estado de Mato Grosso a Ação Anulatória de Lançamentos Fiscais, defendendo em apertada síntese que a notificação por edital, realizada no Processo Administrativo que lavrou o Auto de Infração n. 2019.09.0018, em seu desfavor, é nula, uma vez que o AR retornou com a informação “endereço não procurado”, sendo que em outras duas oportunidades fora intimado no mesmo endereço.

Salientou, na inicial, que a ausência de notificação pessoal o impediu de exercer o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa e, consequentemente, de opor resistência administrativa ao referido AI.

Sustentou que mantém uma Caixa Postal na sede dos Correios de Tangará da Serra, mas o Recorrido optou por notificá-lo por edital, sem que tivesse esgotadas todas as possibilidades de intimação pelas vias ordinárias.

Reforçou que o Agravado tinha seu número de telefone e endereço eletrônico, informados em sua manifestação que não foram utilizados para efeitos de notificação.

Asseverou que os custos da atividade, com vistas a apurara a margem de lucro do etanol, devem ser apurados por meio de perícia técnica.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse suspensa a exigibilidade dos lançamentos não tributários, constantes do AI n. 2019.09.0018.

O Magistrado singular negou o pedido, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Isto posto, ausentes, ao menos por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil o processo INDEFIRO a liminar pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Auto Posto Caminhoneiro Ltda.-ME interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pelo Agravante.

É sabido que o procedimento administrativo destinado à apuração de infrações às normas consumeristas é disciplinado no Decreto Federal n. 2.181/1997, que, no seu artigo 42, com a redação vigente à época, assim dispunha:

Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator, fixando o prazo de dez dias, a contar da data de seu recebimento, para apresentar defesa, na forma do art. 44 deste Decreto.

§ 1º - A notificação, acompanhada de cópia da inicial do processo administrativo a que se refere o art. 40, far-se-á:

I - pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou preposto;

II - por carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com Aviso de Recebimento (AR).

§ 2º - Quando o infrator, seu mandatário ou preposto não puder ser notificado, pessoalmente ou por via postal, será feita a notificação por edital, a ser afixado nas dependências do órgão respectivo, em lugar público, pelo prazo de dez dias, ou divulgado, pelo menos uma vez, na imprensa oficial ou em jornal de circulação local. (Destaquei).

Nota-se que a intimação por edital restringe-se a hipóteses excepcionais de interessados indeterminados, desconhecidos, com domicílio indefinido, ou situações de efetivo impedimento.

Analisando o Processo Administrativo n. FA 51.001.004-18-0006892, verifico que a notificação do Recorrente sobre a lavratura do referido Auto de Infração foi enviada via postal e o AR retornou com a informação “endereço não procurado” (id. 167572694, págs. 186/187). Em seguida, foi expedido o Edital de notificação n. 013/2022 (id. 167572694, pág. 197).

Com efeito, a informação “endereço não procurado”, registrada pelo serviço postal, não assegura a impossibilidade de intimação por essa via. Tanto é que, conforme demonstrado pelo
Agravante, ocorreu cumprimento de intimação por AR, no mesmo processo, em duas oportunidades, cujas notificações foram efetuadas no mesmo endereço antes diligenciado (ids. 167572689, pág. 06 e 167572695, pág. 03).

Não há desconsiderar ainda que o Recorrido tinha conhecimento do número de telefone e do endereço eletrônico do Agravante, mas optou por realizar a intimação por edital, depois do retorno do AR.

Nessa quadra, em razão de a notificação por meio de edital ser de cunho excepcional, reservada para os casos em que o paradeiro do infrator é desconhecido ou ocorrência de qualquer outro fato impeditivo da notificação pessoal e postal, é certo que, no caso vertente, fora realizada em desconformidade com o previsto na legislação pertinente.

Sendo assim, ausente a comprovação acerca da entrega ou da recusa da missiva, ou ainda, de sua absoluta inviabilidade, é incontroverso que a notificação editalícia trouxe efetivo prejuízo à defesa do Agravante, pois inviabilizou a interposição de recurso administrativo, a tempo e modo.

Por tais considerações, tenho que os requisitos exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, postulado na ação de base, foram preenchidos, o que implica o provimento do presente Recurso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Auto Posto Caminhoneiro Ltda.-ME, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, conceder o pedido de tutela de urgência, requerido na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024